Tribunal: CARF
Processo: 10980.722956/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722956/2009-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.055 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ERICA PAULS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 35/41, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$ 5.318,53 de imposto suplementar,
R$ 3.988,89 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 36/39, foram
constatadas deduções indevidas de Incentivo (R$ 1.455,42), de dependentes (R$ 5.616,00),
despesas de instrução (R$ 4.396,00) e despesas médicas (R$ 4.035,69).
Cientificada em 06/07/2009 (fl. 42), a interessada apresentou, em 27/07/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/31, onde em relação à dedução
indevida de incentivo alega que após a devida análise da lei concorda com a autuação, contudo,
justifica que a Entidade devidamente cadastrada como de utilidade pública realiza um trabalho a
ser multiplicado no País.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722956/2009-70
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Relativamente à dedução indevida de dependentes, discorda da glosa de Eric
Danilo e Anna Mara Pauls Sotelo, pois, ambos são seus filhos e arca com todas as despesas
necessárias, no entanto, concorda com a glosa de Daniel Martins Sotelo que apresentou
declaração em separado, ainda que seu dependente em seguros diversos, e quanto ao neto Patrick
Ewert, apesar de com ela residir e arcar com as despesas não detém a guarda judicial, sendo a
dedução, de acordo com a Lei, indevida.
Discorda da glosa das despesas de instrução com seus 03 dependentes conforme
documentos anexos, além das despesas médicas que estariam comprovadas pelos documentos
anteriormente mencionados mais o Anexo 04 como comprovante de dependência.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. PARCIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual a contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO CONCOMITANTE. VEDAÇÃO.
É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS
E
DESPESAS
DE
INSTRUÇÃO.
ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas e de instrução na declaração anual de ajuste
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário nos seguintes termos:
Pelo presente documento faço uso da opção dada em seu ofício de encaminhar um
recurso de solicitar uma Diligência na Declaração do Imposto de Renda do meu ex-
companheiro, DANIEL MARTINS SOTELO, RG 6795208-SSP/SP e CIC 301.239.419-
20.
Declaro que ele é o pai dos meus três filhos, mas enquanto Daniel vivia conosco,
sempre foi meu dependente (informação disponível nas minhas declarações até 2002).
Declaro que estou separada do Daniel Martins Sotelo desde agosto de 2002 e que
ele nunca contribuiu com recursos (pensão alimentícia) ou apoio moral na educação dos
filhos. Acredito que ele nem sabe onde os filhos estudaram, nem os custos de tratamentos
médicos/hospitalares e demais cuidados e recursos para a manutenção e educação dos
mesmos. Declaro que o Sr. Daniel Martins Sotelo reside em Goiânia/Goiás (não tenho o
endereço), onde contraiu matrimônio com outra companheira.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Declaro que no processo de impugnação estão anexados todos os comprovantes de
pagamento que eu, Erica Pauls, efetuei para os dependentes (Eric Danilo Pauls Sotelo e
Anna Mara Pauls Sotelo) declarados.
Assim sendo, Sr. Delegado, considero injusto e não procedente a cobrança de um
débito encaminhado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas com dependentes, instrução e médicas
relativas a Eric Danilo Pauls Sotelo e Anna Mara Pauls Sotelo.
Do Mérito
Como visto, esta lide administrativa diz respeito a dedução de: i) dois dependentes
(Eric Danilo e Anna Mara), ii) despesas médicas relativas ao plano de saúde (R$ 2.976,27); e iii)
instrução (R$ 4.396,00), referentes aos dependentes em discussão.
Verifica-se que a glosa deveu-se ao fato de os mesmos terem constado como
dependentes na declaração de ajuste anual do pai, assim manifestando-se o i. relatora em seu
voto:
Em consulta aos sistemas internos da RFB, confirma-se que os filhos Eric Danilo e
Anna Mara foram pleiteados como dependentes pelo pai, havendo, inclusive, naquela
declaração, dedução de despesas de instrução para os mesmos.
Nesse contexto, tendo a legislação pertinente vedado a dedução concomitante do
montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do
imposto, por mais de um contribuinte, cabe à esfera administrativa somente aplicar as
normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras arguições, pois, a atividade de
fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional:
Por ocasião do recurso voluntário, a interessada protesta pela realização de
diligência a fim de verificar as informações prestadas em DIRPF por seu ex-companheiro,
Daniel Martins Sotelo, CPF no 301.239.419-20.
A recorrente afirma que esta separada de Daniel, desde agosto de 2002 e que o
mesmo não está sujeito ao pagamento de verbas (pensão alimentícia) para o custeio das despesas
de seus filhos.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722956/2009-70

Reforça, ainda, que estão anexados todos os comprovantes de pagamentos,
efetuados por ela, em nome de seus dependentes (Eric Danilo Pauls Sotelo e Anna Mara Pauls
Sotelo) declarados.
Da Proposta de Diligência
Considerando que a situação relatada pela interessada, se devidamente
comprovada, tem influência direta no resultado final desta lide administrativa.
Considerando que dos autos não consta nenhum documento comprobatório do
estado civil da contribuinte e de que detinha a guarda dos filhos Danilo e Anna à época da
ocorrência dos fatos geradores.
Considerando que nos autos não consta cópia da DIRPF, ano-calendário 2005,
de Daniel Martins Sotelo, CPF no 301.239.419-20.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Juntada aos autos, de cópia parcial (fichas de Dependentes e de Pagamentos e
Doações efetuados) da DIRPF válida entregue por Daniel Martins Sotelo, CPF no 301.239.419-
20; e
2) Intimar a contribuinte para apresentação de documentação hábil e idônea que
comprove a dissolução de sua sociedade conjugal, bem como a guarda dos filhos Danilo e Anna.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital